Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004059-02.2021.8.11.0000 – Querência
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mateus Luiz da Costa Schuster, Luiz Antônio Schuster e Luiz Jeferson Madril Lemos contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de indenização por ato ilícito c/c alimentos movida por Claudino Sgarbossa, deferiu a antecipação de tutela, determinando aos réus o pagamento, de forma solidária, do valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos a título de pensão mensal, sob pena de multa de outros 10 (dez) salários mínimos a cada mês de atraso.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o agravado não preencheu os pressupostos autorizadores para a concessão da medida vindicada e, além disso, não possuem condições financeiras para suportar a pensão arbitrada. Asseveram que apesar de ter ficado tetraplégico, o agravado é proprietário de imóveis e destes retira renda considerável, apta a custear suas necessidades básicas, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.
Seguem sustentando que o agravado deu início às agressões, de modo que agiram em legítima defesa, sendo imprescindível a instauração do contraditório, para que seja analisado o grau de culpa das partes. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que os recorrentes alegam matéria afeta à exclusão da pensão mensal arbitrada, sob o argumento de que o valor arbitrado na decisão guerreada lhes causará desequilíbrio financeiro e o agravado possui condições financeiras para manter seu próprio sustento, contudo, não comprovam de maneira satisfatória a probabilidade do direito invocado.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator